Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada nos termos do item 9.2 do Acórdão 1318/2016-Plenário, com vistas a apurar o débito referente ao repasse de recursos públicos para transação de compra e venda de imóvel celebrada entre a UFPel e sua fundação de apoio, Fundação Simon Bolívar - FSB

Inteiro teor:
Acórdão 2343/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos decorrentes de aquisição de terrenos pela Universidade Federal de Pelotas, por meio da Fundação Simon Bolivar (FSB); Considerando que, por meio do Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , este Tribunal julgou irregulares as contas da referida fundação, condenando-a em débito solidariamente a outros responsáveis, no montante retificado pelo Acórdão 981/2024-TCU-Plenário , e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) verificou que a FSB teve sua inscrição no CNPJ baixada em 3/8/2017, antes da prolação dos referidos acórdãos (peças 384 e 385); Considerando o entendimento desta Corte de Contas pela insubsistência da penalidade de multa aplicada à empresa, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando a aplicação, por analogia, do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, que prevê a possibilidade de revisão de ofício para tornar insubsistente multa aplicada a gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, a fim de tornar sem efeito a sanção aplicada; Considerando que a fundação foi devidamente citada antes de sua extinção, em 20/10/2016, conforme aviso de recebimento juntado à peça 27, o que mantém hígida sua condenação em débito, visto que a irregularidade e o dano ao erário se constituíram validamente; e Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU ao mérito das correções propostas pela Seproc, tendo sugerido apenas ajustes formais nas deliberações (peça 386); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em proceder à revisão de ofício dos Acórdãos 1.292/2018 e 981/2024, ambos do Plenário, para excluir do subitem 9.5 da primeira deliberação a multa aplicada à Fundação Simon Bolivar e apostilar os subitens 9.4 da primeira decisão e 9.2 da segunda, para que, onde se lê "Fundação Simon Bolívar", leia-se "massa insolvente da Fundação Simon Bolívar"; e dar ciência desta decisão e dos demais acórdãos prolatados nos autos ao seu representante legal, conforme as orientações à peça 384. 1. Processo TC- Processo 016.617/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.319/2012-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); Fundação Simon Bolivar (01.523.915/0001-44); Geraldo Rodrigues da Fonseca (XXX.132.700-XX); Laura Beatriz Sarmento da Fonseca (XXX.873.620-XX); Mariana Holman Rodrigues da Fonseca (XXX.511.810-XX); Maurício Pinto da Silva (XXX.239.240-XX); Montebelluna Participações Ltda. (04.961.622/0001-37); Ruluvi Participações Ltda. (04.943.736/0001-54). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação; Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Isabella Ribeiro Goncalves (65024/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), Hosana de Lima Sousa (73551/OAB-DF) e outros, representando Ruluvi Participações Ltda.; Laura Beatriz Sarmento da Fonseca e Mariana Holman Rodrigues da Fonseca, representando Geraldo Rodrigues da Fonseca; Cristiano Lages Baioco (45.663/OAB-RS), representando Maurício Pinto da Silva; Alice Pereira Sinnott (91286/OAB-RS), Eduardo Pinto de Almeida (60542/OAB-RS) e outros, representando Antônio César Gonçalves Borges; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), representando Montebelluna Participações Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.